Tribunal: TJPA
Processo: 0821114-11.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821114-11.2022.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO NEY NEGRAO DO AMARAL, GISELLE BARBOSA MATOS, 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANANINDEUA, FELIPE JORDAN ZORTEA

APELADO: FELIPE JORDAN ZORTEA, 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANANINDEUA, GISELLE BARBOSA MATOS, LEANDRO NEY NEGRAO DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DA PARTE RÉ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de registro público cumulada com manutenção de posse e indenização por danos morais e materiais, em razão do não cumprimento de determinação de emenda da inicial, sem fixação de honorários advocatícios. A parte autora recorreu e pediu gratuidade de justiça, mas não comprovou a hipossuficiência após intimação; a parte ré recorreu para obter a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante de sua citação, habilitação de patronos e comparecimento à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecido o recurso da parte autora que, intimada a comprovar hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça, permanece inerte e não recolhe o preparo; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial após atuação da parte ré, autoriza a fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação da hipossuficiência, após intimação específica, e a falta de recolhimento do preparo configuram deserção e impedem o conhecimento do recurso.

4.

A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios, pois o CPC admite a verba honorária também nas decisões terminativas.

5.

A citação da parte ré, a habilitação de seus advogados e o comparecimento à audiência de conciliação demonstram atuação profissional suficiente para justificar a fixação de honorários.

6.

O princípio da causalidade impõe à parte autora o pagamento dos ônus sucumbenciais quando ela ajuíza a demanda, provoca a atuação da parte contrária e, depois, deixa de cumprir determinação essencial ao prosseguimento do feito.

7.

A ausência de emenda da petição inicial aproxima-se, quanto aos efeitos processuais, das hipóteses de abandono ou desistência tácita, nas quais é cabível a imposição de honorários.

8.

Inexistindo condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, no patamar mínimo legal de 10%, diante da ausência de instrução complexa e de julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré provido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso é deserto quando a parte, intimada a comprovar a hipossuficiência alegada, permanece inerte e não recolhe o preparo.

2. A extinção do processo sem resolução do mérito não impede a fixação de honorários advocatícios quando a parte ré já foi chamada ao processo e houve atuação de seus patronos.

3. A parte autora responde pelos honorários sucumbenciais quando dá causa à instauração e ao encerramento anômalo do processo por não cumprir determinação de emenda da inicial.

4. Na ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§ 1º, 2º e 6º; 90; 99, § 2º; 240; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I, IV e § 2º; 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.936.597/MT, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; STJ, Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0818918-81.2025.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0015286-82.2013.8.14.0006, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação da parte ré e não conhecer do recurso de Apelação da parte autora, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da ação anulatória de registro público cumulada com pedido de manutenção de posse e indenização por danos morais e materiais, originária da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, ajuizada por
LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL
e
GISELLE BARBOSA MATOS
em face de
FELIPE JORDAN ZORTEA
e do
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO 1º OFÍCIO DE ANANINDEUA
. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, deixando de fixar honorários advocatícios.

Na origem, a sentença consignou que, após a designação de audiência de conciliação, foi determinada a emenda da petição inicial, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo assinalado. Com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I e IV, do CPC, o juízo indeferiu a inicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, atribuiu à parte autora o pagamento das custas e despesas eventualmente existentes e afastou a condenação em honorários advocatícios.

Por sua vez, o Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Ananindeua interpôs apelação sustentando, em síntese, que houve citação regular, habilitação de advogados e comparecimento à audiência de conciliação. Defende que a extinção sem resolução do mérito, após a atuação processual do réu, impõe a fixação de honorários sucumbenciais, com fundamento nos arts. 85, §§ 1º, 2º e 6º, 90, 240 e 485, § 2º, do CPC, bem como nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Instada a se manifestar, a parte autora/apelada não apresentou contrarrazões.

A parte autora também apresentou recurso de apelação, no qual requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria determinou a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, contudo a parte permaneceu inerte, conforme certidão acostada pela Secretaria.

É o relatório.

VOTO

1.

Apelação dos autores
LEANDRO NEY NEGRAO DO AMARAL e GISELLE BARBOSA MATOS

1.1 Pressupostos de admissibilidade

Conforme se depreende dos autos, a parte autora/apelante formulou pedido de gratuidade de justiça por ocasião da interposição do recurso. Foi instada a comprovar a alegada hipossuficiência, entretanto a parte permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial.

Assim, verifica-se a ocorrência da deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Nesse cenário, diante da ausência de comprovação da condição de hipossuficiência alegada, bem como de qualquer manifestação ou recolhimento do preparo recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Registre-se, por fim, que o transcurso do prazo sem qualquer manifestação foi regularmente certificado nos autos (ID 36596421).

A respeito, colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal (grifei):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA RECONHECEM A IMPRESCINDIBILIDADE DO PREPARO OU DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 3. O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se o recolhimento em dobro caso não seja feito de imediato. 4. O art. 99, § 2º, do CPC determina que, havendo dúvida quanto à hipossuficiência, o juiz deve oportunizar à parte a apresentação de provas, e, caso não o faça no prazo fixado, o pedido deve ser indeferido.
5. A jurisprudência consolidada do TJPA considera deserto o recurso interposto sem a comprovação do preparo ou da gratuidade, como se vê do Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, relatoria da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que reconheceu a deserção por ausência de preparo mesmo após intimação.
[...] Tese de julgamento: 1. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade, cuja ausência, não suprida no prazo legal, acarreta a deserção do recurso. 2. A parte que alega hipossuficiência deve comprovar sua condição quando intimada, sob pena de indeferimento do pedido e reconhecimento da deserção por ausência de preparo.
3. A jurisprudência e a doutrina majoritária reconhecem que a ausência de comprovação de preparo ou de hipossuficiência, mesmo após intimação específica, inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto processual.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08189188120258140000 31237231, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Dessa forma, tendo sido oportunizada à parte autora/apelante a comprovação da hipossuficiência alegada, sem que tenha apresentado os documentos solicitados, manifestado justificativa idônea ou promovido o recolhimento do preparo recursal, resta ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade. Consequentemente, indeferido o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação mínima e certificado o decurso do prazo sem providência útil, impõe-se o reconhecimento da deserção da apelação interposta pela parte autora, inviabilizando o seu conhecimento.

2.

Apelação dos réus
FELIPE JORDAN ZORTEA e 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANANINDEUA

2.1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este órgão julgador é restrita à possibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte ré, ora apelante, diante da extinção do processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, em razão do não cumprimento da determinação judicial de emenda.

Na origem, a sentença consignou que os autores foram intimados para emendar a petição inicial, mas permaneceram inertes. Por essa razão, o juízo de primeiro grau indeferiu a inicial, com fundamento no art. 330, IV, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com apoio no art. 485, I e IV, do mesmo diploma. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais eventualmente existentes, mas deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de sucumbência.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, a sentença comporta reforma nesse ponto.

O art. 85, caput, do Código de Processo Civil dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. O § 2º do mesmo dispositivo estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Por sua vez, o § 6º do art. 85 é expresso ao prever que os limites e critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Assim, a circunstância de a extinção do feito ter ocorrido sem exame do mérito não afasta, por si só, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ao contrário, o sistema processual vigente admite expressamente a fixação da verba honorária também nas decisões terminativas, desde que configurada a atuação profissional em favor da parte contrária e identificada a parte que deu causa à instauração ou ao desenvolvimento do processo.

No caso concreto, não se trata de hipótese em que a petição inicial foi indeferida antes de qualquer atuação da parte demandada. Conforme se extrai das razões recursais e da própria marcha processual narrada, o réu, ora apelante, foi citado, habilitou seus advogados nos autos e compareceu à audiência de conciliação acompanhado de seus patronos. Somente após a realização desse ato processual, e diante da necessidade de regularização da petição inicial, foi determinada a emenda da exordial pelos autores, providência que não foi cumprida.

Esse contexto é relevante porque demonstra que a parte ré foi efetivamente chamada a integrar a relação processual e precisou constituir defesa técnica para acompanhar a demanda. Houve, portanto, atuação profissional dos advogados do réu, com a prática de atos processuais e acompanhamento do feito, não sendo juridicamente adequado afastar a remuneração sucumbencial apenas porque a extinção decorreu de vício formal da petição inicial não sanado pela parte autora.

A solução deve observar, além da regra objetiva do art. 85 do CPC, o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento indevido da demanda. No caso, os autores ajuizaram a ação, provocaram a citação da parte ré, deram ensejo à habilitação de advogados e ao comparecimento em audiência e, posteriormente, deixaram de cumprir determinação judicial essencial ao regular prosseguimento do processo. A extinção do feito, portanto, decorreu de conduta processual atribuível à própria parte autora.

A ausência de resolução do mérito não elimina o fato de que o réu precisou se defender e praticar atos no processo. Também não impede a identificação de um vencido para fins de distribuição dos encargos processuais, especialmente quando a extinção resulta da inércia da parte demandante. A sucumbência, nessas hipóteses, deve ser compreendida em conjunto com a causalidade, sob pena de se transferir à parte injustamente demandada o custo da atuação técnica que se tornou necessária em razão do ajuizamento da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se nesse mesmo sentido. Em hipóteses análogas, reconhece-se que a extinção do processo sem resolução do mérito não impede a condenação em honorários advocatícios quando a parte ré já tiver sido chamada ao processo ou houver praticado atos em defesa de seus interesses. Também se compreende que a ausência de emenda da inicial se aproxima, em termos de consequência processual, das situações de abandono ou desistência tácita, nas quais a legislação processual admite a imposição de honorários à parte que deu causa ao encerramento anômalo do feito. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Controvérsia em torno da incidência de honorários advocatícios na hipótese de comparecimento espontâneo do réu antes da citação, sendo o processo extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial.
[...]
5. A ausência de emenda à petição inicial muito se assemelha ao abandono ou à desistência tácita do processo (ou da "ação"), havendo previsão expressa de fixação de honorários advocatícios para essas hipóteses (artigos 85, § 6º, 90, e 485, § 2º, segunda parte, do CPC). 6. Fixação de honorários em favor do advogado do réu, observada a tese fixada no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos.
7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1936597 MT 2021/0134793-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I - A extinção do processo sem resolução de mérito, por não cumprimento de diligência, atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte autora o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária
.

II - Ainda que não tenha havido resolução de mérito, a atuação efetiva do advogado da parte ré, com apresentação de contestação e acompanhamento processual, justifica a fixação dos honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 2º do CPC.

III - Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00152868220138140006 22766253, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, a fundamentação sentencial, ao afirmar a inexistência de sucumbência, não se harmoniza com o regime jurídico dos honorários advocatícios previsto no Código de Processo Civil. A extinção sem resolução do mérito não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para afastar a verba honorária, sobretudo quando já angularizada a relação processual e demonstrada a atuação dos patronos da parte ré.

Quanto ao parâmetro de fixação, não havendo condenação pecuniária nem proveito econômico imediatamente mensurável, deve-se utilizar o valor atualizado da causa como base de cálculo, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Consideradas a natureza da demanda, a atuação processual desenvolvida, o grau de zelo exigido e o fato de não ter havido instrução probatória complexa ou julgamento de mérito, revela-se adequada a fixação da verba honorária no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ressalte-se, por fim, que a condenação ora imposta não altera a conclusão principal da sentença quanto ao indeferimento da petição inicial e à extinção do processo sem resolução do mérito. A reforma limita-se ao capítulo relativo aos ônus sucumbenciais, para adequá-lo ao regime legal aplicável.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
NÃO CONHECER
do recurso de apelação da parte autora, em razão da
deserção
; e
CONHECER
do recurso de apelação da parte ré e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença, tão somente no capítulo relativo aos honorários advocatícios, condenando os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte ré/apelante, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em razão do resultado do julgamento, os ônus sucumbenciais permanecem atribuídos à parte autora, tal como definido na sentença quanto às custas e despesas processuais, acrescendo-se, por força do provimento da apelação da parte ré, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ora fixados em favor dos patronos do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Ananindeua.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026